Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711957-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF EXECUTADO: SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias (art. 485, III, do CPC), certificando-se Após, intime-se pessoalmente a parte credora para cumprir às determinações constantes do ID 11222473, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III e § 1o do CPC), Brasília/DF, de novembro de 2019 15:58:07. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora